Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709902-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL. O juiz acolheu a prejudicial de mérito levantada pelo executado e julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição, nos termos artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Em suas razões (ID 42839285), o apelante sustenta que: 1) “logrou êxito em ação coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002 nos autos da ação coletiva do processo no 59888/96”; 2) o sindicato possui ampla legitimidade para propor liquidações e execuções de sentença em favor dos sindicalizados; 3) “não ser cabível a menção de prescrição pautada no REsp no 1301935/DF, uma vez que aquela decisão NÃO TRANSITADA EM JULGADO e proferida nos autos de execução coletiva não se vincula ao presente processo”; 4) o acórdão proferido nos autos do REsp no 1301935/DF não compromete a regular tramitação dos autos; 5) "não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação"; 6) apesar de suas origens serem o mesmo processo de conhecimento são cumprimentos de sentença distintos; 7) há necessidade de aplicar a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ; 8) no processo de origem, o DF deixou de apresentar os documentos necessários para satisfazer o crédito devido aos substituídos; 9) “o pedido de cumprimento de sentença da obrigação de pagar dependia do fornecimento pelo executado de documentos sob sua posse.”; 10) a condenação em honorários é exorbitante e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição e reconhecer a “aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF”. Preparo recolhido (ID 42839287 e 42839286) Contrarrazões apresentadas (ID 42839293). O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (autos 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1.301.935/DF). Embora os apelantes aleguem ausência de litispendência e desvinculação do feito com o recurso especial, STJ consignou expressamente a aplicabilidade do julgamento à ação coletiva 59.888/1996, objeto do presente cumprimento de sentença. Reconheceu-se a possibilidade de prescrição pelo fato de que o ajuizamento da execução independe do fornecimento de fichas financeiras pelo DISTRITO FEDERAL. Houve interposição de diversos recursos no âmbito do REsp 1.301.935/DF, com pendência de apreciação de embargos de divergência. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consta que os embargos de divergência opostos naqueles autos foram liminarmente rejeitados, por meio de decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalhães, publicada em 19/12/2022. Consignou-se a inexistência de divergência entre órgãos daquele tribunal por ausência de similitude fática com o acórdão paradigma da 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017 (Tema Repetitivo 880), conforme julgamentos do recurso especial e dos seus embargos de declaração, que foram rejeitados. Todavia, ainda houve não transitou em julgado. A questão da prescrição objeto do REsp1.301.935/DF envolve situação fática aplicável tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários. Logo, é recomendável, em tese, suspender o feito até o transito em julgado do REsp 1.301.935/DF Diante desse quadro e nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil - CPC, às partes para se manifestarem quanto à possibilidade de suspender o feito até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator